Tribunal: TJPA
Processo: 0828841-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828841-82.2017.8.14.0301
APELANTE: ELOYSA NAZARE DAS GRACAS FERREIRA MACIEL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOÍSA NAZARÉ DAS GRAÇAS FERREIRA MACIEL,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2392377 - Pág. 1
/8), a patrona da ora apelante relatou que a mesma é servidora pública estadual aposentada desde o ano de 2012, tendo recebido a gratificação de tempo integral em seus vencimentos desde o dia 17/04/2007 até a data de sua aposentadoria.

Aduziu, em síntese, que a apelante possuía o direito a incorporação da gratificação de tempo integral em seus proventos, tendo em vista que recebeu a referida verba por vários anos.

Ao final, requereu a incorporação da gratificação de tempo integral nos proventos da apelante, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2392403 - Pág. 1
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente.

Nas razões recursais
(
Num. 2392406 - Pág. 1
/10
), a patrona da apelante arguiu, em síntese,
as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2392409 - Pág. 1
/12
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2443768 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 2546327 - Pág. 1
/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não de
Eloísa Nazaré das Graças Ferreira Maciel
, servidora pública aposentada do Estado do Pará, a incorporação em seus proventos da gratificação de tempo integral, visto que recebeu a referida gratificação por vários anos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, a apelante, servidora pública estadual, recebeu à Gratificação de Tempo Integral por vários anos até o momento de sua aposentadoria, motivo pelo qual, entende que faz jus a incorporação da referida gratificação em seus proventos.

Ressalto que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

No ano de 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577, dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, tendo o referido dispositivo estipulado o seguinte:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Por conseguinte, evidentemente a
apelante não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus proventos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1- Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação; Processo nº 0060589-10.2013.8.14.0301; 4ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. em 03/10/2016; p. DJ 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/05/2021